Tribunal: TJPA
Processo: 0006924-20.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9637 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006924-20.2010.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DIONIL DE SOUSA PEREIRA (Defensoria Pública)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. IDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do STJ.
2. Apresenta-se idônea a fundamentação do juízo para fixação do patamar de redução, diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram, especialmente considerando-se a desproporção entre as alegadas provocações e a reação do réu, e a natureza das agressões.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por DIONIL DE SOUSA PEREIRA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém que, após condenação pelo Júri Popular, lhe aplicou a pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo delito do art. 121, §1º, c/c art. 14, II, do CP, a ser cumprida em regime inicial aberto.
Segundo consta da denúncia, no dia do 04/05/2010, na comunidade de Paissandu, zona rural de Santarém/PA, o ora denunciado, portando uma arma branca, tipo terçado, golpeou seu irmão Dailson Sousa Pereira, causando-lhe as lesões descritas no laudo acostado nos autos.
Segundo declaração de testemunhas, o fato ocorreu quando vítima e denunciado encontravam-se em um ramal da comunidade, sendo que após uma discussão proveniente de uma madeira que estava sendo retirada de uma área pertencente a ambos, o acusado desferiu um golpe que atingiu a costa da vítima, e, não obstante, desferiu outros golpes que atingiram a cabeça e o braço da mesma.

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 27/04/2017.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso (fl. 245, verso) buscando tão somente a reforma da dosimetria da pena, mais especificamente o aumento do patamar de diminuição da pena decorrente do reconhecimento do crime privilegiado (§1º do art. 121 do CP).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 255/256).

O Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva se manifesta pelo
improvimento
do recurso (fls. 266/269).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 21/09/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 19/12/2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

A defesa busca exclusivamente a diminuição da pena do recorrente.

Para tanto, pede o aumento do patamar de diminuição decorrente do crime reconhecidamente privilegiado, vez que o juízo o aplicou no patamar mínimo (1/6 - um sexto).

Após análise acurada dos autos, tem-se que réu e vítima são irmãos e possuíam um terreno em sociedade. Consta que a vítima teria extraído uma madeira do terreno, o que desagradou o réu, gerando uma discussão, sendo que o réu afirma que a vítima se armou com um pedaço de pau, razão porque desferiu três golpes de terçado contra seu irmão, que lhe atingiram a testa, o ombro e as costas, e só parou porque a vítima correu. Em seguida, o réu foi embora sem prestar socorro ao ofendido.

Por tais razões, apesar de o júri ter reconhecido o privilégio, o juízo, ao realizar a dosimetria da pena, entendeu, ¿diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram¿, que a pena deveria ser diminuída em um sexto.

Não vejo reparos a se fazer, especialmente considerando-se a desproporção entre as alegadas provocações e a reação do réu, e a natureza das agressões, conforme bem assinalado pelo juízo.

Saliente-se que as partes não narram qualquer reação da vítima durante as agressões e, ainda, os filhos da vítima teriam presenciado o crime e pedido que o tio/apelante parasse as agressões, lhe dando tempo e meios de superar ao menos parte do domínio da emoção que alegou sofrer.

Desse modo, afigura-se idônea a fundamentação da redução de pena no patamar mínimo legal, notadamente a partir da notícia de que as violentas agressões ocorreram quando já cessadas as alegadas provocações da vítima.

Nesse sentido:
¿(...) DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 121, § 1º, DO CP. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. IDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. 1. A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (REsp 1475451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017) 2. Apresentada fundamentação suficiente para a aplicação da fração de 1/6 decorrente da incidência do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do CP, para se chegar a solução diversa da alcançada na origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7 deste Sodalício. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1111240 / MT, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/08/2018)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator